Tribunal: TJMT
Processo: 0001769-61.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001769-61.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEBERTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.728.243-79 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MARCAL - CPF: 023.249.882-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARMENTE SUSCITA NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS – NO MÉRITO A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA; DROGA DESTINADA A USO PRÓPRIO; PREENCHERIA REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU A REDUÇÃO DAS PENAS – CAMPANA INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 e 7 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO TJMT –
APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 –

READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

As diligências como monitoramento, campanas e entrevistas, para verificar a existência de tráfico de drogas, não se confundem com a ação controlada inerente à investigação de organizações criminosas (Lei n° 12.850/2013, art. 8°), pois esta requer prévia autorização judicial, ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia (TJDTF, APR 2017.01.1.033545-5; TJMG, Apelação Criminal 1.0069.17.002631-9/001; TJSC, ACR 0001013-94.2017.8.24.0066).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substâncias entorpecentes para comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

O pleito desclassificatório mostra-se impertinente
,
sobretudo porque “
o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente”
(TJMT, Ap 6843/2018).

Se o apelante que não registrava ações penais ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, tinha ocupação lícita e a quantidade de droga apreendida for ínfima, a ponto de ilidir dedicação à atividade criminosa e/ou envolvimento em associação para o tráfico, tem direito subjetivo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com incidência da fração

redutora “
de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(TJMT, AP nº 145946/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001769-61.2019.8.11.0045 -
COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S):

WEBERT RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
WEBERT RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 166629), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 143/146 – ID 17479969).

O apelante suscita
“nulidade dos elementos obtidos por meio da ação controlada, sem a devida e demonstrada autorização judicial”
. No mérito, sustenta que: 1) inexistiriam provas da mercancia de drogas; 2) a cocaína seria destinada ao seu uso; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para uso ou a redução das penas (fls. 160/171 – ID 17479993).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (fls. 160/171 – ID 17479996).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Tráfico ilegal de drogas – Recurso defensivo – Preliminar: 1. Alegada nulidade do processo por ausência de autorização judicial na ação perpetrada pelos policiais – Improcedência – Policiais que atuaram de forma correta, sem ocorrência de nenhuma irregularidade – ‘[...]. Considerando que, ao realizar campana, os policiais não provocaram a prática do delito, não há que se falar em nulidade da ação perpetrada pela Polícia Militar e em ilegalidade das provas produzidas. [...].’ (TJMG – Apelação Criminal 1.0069.17.002631-9/001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 5ª Câmara Criminal – Julgamento em 01/10/2019) – Mérito: 2. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do tipo penal – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – 3. Pretendida aplicação do tráfico na modalidade privilegiada (§4º, ART. 33, LEI Nº 11.343/2006) – Inviabilidade – Réu que não preenche os requisitos legais – dedicação à atividade criminosa caracterizada – Pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 23534988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DE PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ilicitude das provas por ausência de autorização judicial
“da postergação da atuação dos Policiais Civis”.

Vejamos.

A diligência que culminou na apreensão da droga decorreu de informações recebidas pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar no sentido de que o apelante estava traficando substâncias entorpecentes no local conhecido como “sementinha” [rua Bergamo], Município de Lucas do Rio Verde. A partir do monitoramento do local, por aproximadamente 5 (cinco) semanas, os agentes policiais constataram grande fluxo de usuários frequentando a residência do apelante; a manutenção de outra casa como ponto de apoio ao tráfico e a receptação de objetos furtados.

No caso, a campana constituiu meio de ação policial lícita, como bem destacou o i. procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (ID 23534988), sem qualquer dependência de ordem ou autorização judicial.

As realizações de diligências como monitoramento, campanas e entrevistas, para verificar a existência de tráfico de drogas, não se confundem com a ação controlada inerente à investigação de organizações criminosas (Lei n° 12.850/2013, art. 8°), pois esta requer prévia autorização judicial, ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia (TJDTF, APR 2017.01.1.033545-5 – Relator: Des. Demétrius Gomes Cavalcanti – 2.7.2019). No mesmo sentido: TJMG, Apelação Criminal 1.0069.17.002631-9/001 – Relator: Des. Júlio César Lorens – 7.10.2019; TJSC, ACR 0001013-94.2017.8.24.0066 – Relator: Des. Norival Acácio Engel – 26.9.2018).

Logo, não se reconhece qualquer ilegalidade na atuação da Polícia Judiciária Civil ou Polícia Militar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...], no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 13h00min, no interior da residência privada localizada na Rua Bergamo, n° 200-S, Bairro Veneza, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, WEBERTE RODRIGUES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, ocultou e manteve em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 03(três) porções, com peso de 2g (dois gramas) de cocaína, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 47-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...].

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pelas Polícias Judiciária Civil e Militar, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas pelo denunciado, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas pelo denunciado, na forma acima apresentada.

03. DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência WEBERT RODRIGUES DA SILVA, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 17477975)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Ademais, o acusado Weberte Rodrigues da Silva, quando interrogado em Juízo (CD em anexo), negou a prática delitiva em comento, afirmando que a droga era para o seu consumo, contudo, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado.

É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas. [...].

Assim sendo, tenho que a tese absolutória da Defesa não merece acolhimento, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas as provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em apreço e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia. [...].

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando a pratica do crime de tráfico ilícito de entorpecente, haja vista a prova testemunhal alhures mencionada, atestando que o acusado estava traficando drogas nesta urbe há algum tempo, utilizando dois pontos de apoio (residências); os objetos de origem ilícita apreendidos; e a apreensão de balança de precisão. [...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 17479967).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 17477999), Exame de Constatação Preliminar (ID 17479451), Laudo Preliminar nº 520.2.04.2019.004343-01 (ID 17479961) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.54665-01 (ID 17479965), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Pedro Canísio Kessler, policial militar (ID 17477978), Rafael Paes de Barros, investigador de polícia (ID 17477978), Edmar Ferreira Santana, vítima de furto (ID 17477980), bem como o interrogatório de WEBERTE RODRIGUES DA SILVA, o apelante (ID 17477982).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar, Pedro Canísio Kessler, o investigador de polícia, Rafael Paes de Barros, a amiga íntima do apelante, Jeane Ferreira Cruz, o amigo íntimo do apelante, Elias Gonçalves, bem como interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 17480499).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- agentes das polícias Civil e Militar receberam informações anônimas de que o apelante estaria traficando drogas na localidade conhecida como “Sementinha”, Município de Lucas do Rio Verde. Após monitoramento do local por aproximadamente 5 (cinco) semanas, os agentes policiais visualizaram o apelante vendendo diretamente a usuários. Durante a continuidade das diligências, apurou-se que o apelante possuía uma outra casa, a qual servia para guardar objetos de crime. No curso da investigação, foram comunicados de que o apelante também estava envolvido no furto à casa de Edmar Ferreira Santana e guardou os objetos em sua residência. Realizadas buscas, foram apreendidas 3 (três) pedras de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 2g (dois gramas), bem como um botijão de gás e um liquidificador, produtos de furto. Na segunda residência do apelante, os policiais localizaram balança de precisão, um aparelho televisor furtado de Edmar Ferreira Santana e outros objetos de furto;

- o policial militar Pedro Canísio Kessler, nas duas fases da persecução penal, declarou que haviam recebido informações de que o apelante estaria traficando e teria em sua residência objetos furtados; iniciaram as investigações, monitorando-o por cerca de 3 a 5 semanas, onde observaram vários usuários indo até o local e descobriram a existência de outra casa que o apelante estaria usando como “esconderijo”; foram comunicados da ocorrência de um furto, no qual o apelante estaria envolvido; dirigiram-se até a moradia do apelante onde se encontrou a droga; no segundo local, foram apreendidos uma balança de precisão e diversos objetos de furto;

- o investigador de polícia, Rafael Paes de Barros, nas fases policial e judicial, afirmou que possuía a informação de que o local onde o apelante mora é conhecido como ponto de venda de drogas e frequentado por usuários; foram comunicados a respeito de um furto; dirigiram-se até a residência do apelante; na busca foram apreendidas 3 (três) porções de pasta base de cocaína; seguiram para a outra casa, onde já tinham visualizado ele entrando diversas vezes; encontraram uma balança de precisão e outros objetos de furto; o apelante confirmou que alugava um quarto no local; havia dificuldade de realizar o monitoramento, mas foi possível observar o fluxo de usuários e o tráfico de drogas;

- o apelante alegou, em Juízo, que os policiais chegaram em sua residência e permitiu a entrada; os policiais o levaram até uma outra casa, onde tiveram que arrombar as portas para poder entrar; não estava vendendo droga; nunca morou na segunda residência e também não sabe quem mora lá; não conhecia esta casa; trabalha em casa como técnico de celular.

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante
[Pedro Canisio Kessler e Rafael Paes de Barros]
são harmônicas e coesas no sentido de que o apelante comercializava drogas em sua residência, a qual era frequentada por diversos usuários, conforme monitoramento do local, de modo a merecer valor probatório (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Não bastasse, a apreensão de pedras de pasta-base de cocaína, a localização de balança de precisão e objetos furtados, no interior de suas residências, também se apresenta como elemento de convicção apto a demonstrar o tráfico de drogas, visto que as “bocas de fumo” funcionam mediante a prática de escambo, de modo que
“tanto dinheiro quanto algum bem funcionam como meios de troca para o produto”
(SAPORI, Luiz Flávio. CRACK um desafio social. Belo Horizonte: Editora: PUCMINAS, 2010, p. 12).

Note-se que a conduta do apelante constitui ação múltipla ou misto alternativo que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, o pleito desclassificatório mostra-se impertinente
,
sobretudo porque “
o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente”
(TJMT, Ap 6843/2018 – Relator:

Des. Paulo da Cunha – 20.3.2018).

Quanto ao tráfico privilegiado, o apelante não registra ações penais ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 17479987) e tinha ocupação lícita [técnico de aparelhos celulares] conforme narrativas judiciais
das testemunhas
Jeane Ferreira Cruz e Elias Gonçalves
.

A quantidade de droga apreendida [2g de pasta base de cocaína] revela-se ínfima, a ponto de ilidir dedicação à atividade criminosa e/ou envolvimento em associação para o tráfico (Lei nº11.343/2006, art. 33, §4º).

Assim, preenchidos os requisitos legais, o apelante tem direito subjetivo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com incidência da fração

redutora “
de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(TJMT, AP nº 145946/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1º.12.2016).

Consequentemente, redefine-se as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da inexistência de causas de aumento.

Enfim, a pena corporal imposta, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, a natureza e quantidade da droga apreendida [2g de pasta base de cocaína] autorizam o regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa linha, esta e. Câmara Criminal assim decidiu (Ap nº 112619/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha –1º.12.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de WEBERT RODRIGUES DA SILVA a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020